Tribunal: TJMT
Processo: 1000275-48.2025.8.11.0009
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000275-48.2025.8.11.0009
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), LUIS FELIPE SOUZA DOS ANJOS - CPF: 070.555.151-22 (RECORRENTE), CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE DA SILVA SOUZA - CPF: 063.817.621-28 (VÍTIMA), PEDRO HENRIQUE PINHEIRO DA SILVA - CPF: 086.827.741-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI VICENTE FERREIRA - CPF: 019.203.841-97 (TERCEIRO INTERESSADO), HIGOR MARQUES PONCIANO - CPF: 088.887.511-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000275-48.2025.8.11.0009

RECORRENTE: LUIS FELIPE SOUZA DOS ANJOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO EMPREGO DE MEIO QUE PODERIA RESULTAR EM PERIGO COMUM. EXCLUSÃO DA SEGUNDA QUALIFICADORA. PRESENÇA DE TERCEIROS NO LOCAL DOS FATOS. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE RISCO DIFUSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por LUIS FELIPE SOUZA DOS ANJOS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder, que o pronunciou pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo emprego de meio que poderia resultar em perigo comum, com fulcro no art. 121, § 2o, I e III, c/c art. 14, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes elementos mínimos nos autos que justifiquem a submissão ao Tribunal do Júri da qualificadora do art. 121, § 2o, III, do Código Penal (perigo comum).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A simples presença de terceiros no local dos fatos, sem demonstração de risco efetivo ou potencial difuso, não configura, por si só, a qualificadora do perigo comum.

A dinâmica dos fatos evidencia a realização de um único disparo dirigido à vítima, em sentido oposto ao local onde se encontravam os demais presentes, o que afasta a configuração de perigo concreto ou potencial a número indeterminado de pessoas, elemento essencial à caracterização da qualificadora do perigo comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A configuração da qualificadora do art. 121, § 2o, III, do Código Penal exige a demonstração de conduta que exponha número indeterminado de pessoas ao risco de forma concreta e indiscriminada, não sendo suficiente a mera presença de terceiros no local do crime. 2. A ocorrência de um único disparo direcionado exclusivamente à vítima, sem risco evidenciado a terceiros, afasta a incidência da qualificadora de perigo comum.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2o, III; 14, II; CPP, art. 415.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RESE no 1004455-55.2021.8.11.0007, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 02.07.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp no 2.726.013/DF, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.11.2024; STJ, AgRg no AgRg no REsp no 1.836.556/PR, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.06.2021
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000275-48.2025.8.11.0009

RECORRENTE: LUIS FELIPE SOUZA DOS ANJOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por LUIS FELIPE SOUZA DOS ANJOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder, que o pronunciou pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado [pelo motivo torpe e perigo comum], submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri – art. 121, § 2o, I e III, c/c o art. 14, inc. II, todos do CP.

A defesa do recorrente almeja a exclusão da qualificadora do perigo comum, afirmando inexistirem elementos mínimos que indiquem exposição da coletividade a risco, por ter havido apenas um disparo de arma de fogo, direcionado exclusivamente à vítima, em ambiente restrito, onde se encontravam poucas pessoas.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela conservação da sentença.

A decisão foi mantida pelo magistrado singular, em juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000275-48.2025.8.11.0009

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“ Sobressai do inquérito policial em epígrafe que, no dia 08 de outubro de 2024, por volta das 14h32min., na residência particular situada na Rua das Orquídeas, n. 24, Bairro Celídio Marques, nesta cidade de Colíder-MT, os denunciados LUIS FELIPE SOUZA DOS ANJOS, PEDRO HENRIQUE PINHEIRO DA SILVA, CLAUDINEI VICENTE FERREIRA e HIGOR MARQUES PONCIANO, conscientes e dolosamente, atuando com evidente propósito homicida (animus necandi), imbuídos por motivo torpe, tentaram matar José Henrique da Silva Souza, não logrando atingir o intento homicida por circunstâncias alheias às suas vontades (...).”

O recorrente se insurge apenas quanto à qualificadora do perigo, a qual foi identificada pelo juiz singular, após o cotejo das provas produzidas, nos seguintes termos:

“Inicialmente, cumpre destacar que a ação delitiva foi registrada por meio de sistemas de segurança, sendo possível, a priori, identificar o denunciado Luis Felipe Souza dos Anjos (ID. 179915895, ID. 179915921 e ID. 179915922), bem como Pedro Henrique Pinheiro da Silva e Higor Marques Ponciano, corréus processados em autos apensos.

A vítima
José Henrique da Silva Souza
,
em síntese do seu depoimento judicial,
relatou
que estava na casa de sua mãe Elizangela, sentados na área da frente da casa, ele, seu irmão mais novo, sua mãe e a esposa grávida
. Que estava arrumando o aparelho do som do carro, quando viu um carro, marca Renault, cor branca, se aproximando e parando próximo; que achou estranho e foi para a área da casa; que viu esse veículo retornando; que ficou com medo; quando viu três indivíduos descerem do carro gritando "morreu safado";
que saiu correndo para os fundos da casa
e pulou o muro; que enquanto estava subindo o muro sua mãe conseguiu segurar um deles que estava armado; disse que não conhece os três indivíduos, nem se recorda se todos estavam armados;
lembra que foram efetuados
quatro disparos
. No mais, disse que não foi ameaçado anteriormente e não integra organização criminosa.

Ocorre que em sede inquisitorial, a vítima José Henrique da Silva Souza relatou que conseguiu ver quem eram os três indivíduos, Higor, Felipe e Pedro, e depois ficou sabendo por terceiros que o carro era da facção e que o motorista era Claudinei, sendo todos eles faccionados. Inclusive enviou para a delegacia a foto dos indivíduos, constantes aos IDs. 183018104 e ID. 183018105.

Ademais, relatou que havia sido ameaçado anteriormente, pois há um ano foi preso com o Ícaro, que Ícaro disse para "os caras" que foi ele (José Henrique) quem havia o delatado para a polícia, por causa disso Ícaro perdeu muita droga. Que passou a ser ameaçado, no dia 02 de fevereiro de 2024 algumas pessoas foram até a sua casa e depois houve outra ameaça.

A informante
Elizangela Dias da Silva
, em síntese do seu depoimento judicial, relatou que estava na área de sua residência com José Henrique, sua nora grávida e seu filho mais novo de dez anos, quando viu três homens entrando na sua casa; que estavam gritando que iam matar; que tentou defender seu filho indo na direção do primeiro homem que entrou e o segurou; que um deles estava armado e ouviu um tiro; mas não conhece as pessoas que entraram na sua casa.

Já em sede inquisitorial, a informante
Elizangela Dias da Silva
relatou que seu filho já teve envolvimento com ilícitos, que a vítima teria contado que sabia quem eram os homens que entraram na casa e tentaram lhe matar, citando o nome de Higor, Pedro e Felipe. Que outras pessoas já tinham ido antes em sua casa, entre elas Higor, mas que não sabe mais detalhes, porque José Henrique não falava muito sobre isso.

A informante
Djenifer Raila Almeida de Melo
, esposa da vítima, em síntese do seu depoimento judicial, confirmou que estava presente no momento dos fatos, estavam sentados na área da casa de Elizangela quando viu um carro chegando e depois um homem armado entrou na residência, mas não viu quem era; que saiu correndo e pulou o muro do vizinho; que foram três homens que entraram na residência, mas não viu o rosto deles; que ouviu um tiro sendo disparado; confirmou que os homens estavam atrás de José Henrique.

O acusado Luis Felipe Souza dos Anjos durante o seu interrogatório, em síntese, negou a autoria delitiva.

Ademais, restou confirmado o envolvimento do acusado com o tráfico de drogas e com a facção criminosa Comando Vermelho ("CV"), consoante o Relatório de Quebra de Sigilo de Dados Telefônicos de Claudinei Vicente Ferreira (ID. 179917763 e ID. 179917764) (deferida na ação cautelar n.o 1002524-06.2024.8.11.0009).

Nesse contexto, embora o acusado negue a autoria delitiva, há nos autos elementos suficientes que indicam sua participação no crime, notadamente os depoimentos prestados pela vítima em sede policial, onde reconheceu o acusado como um dos autores do delito, bem como os registros de câmeras de segurança que captaram a ação criminosa, além do relatório de quebra de sigilo telefônico que demonstra o envolvimento do acusado com a facção criminosa.

(...)
II – DAS QUALIFICADORAS

No que tange às qualificadoras descritas na denúncia, entendo que devem ser mantidas para apreciação pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Quanto à qualificadora do motivo torpe (art. 121, § 2o, I, do CP), há indícios nos autos de que a motivação do crime em face da vítima foi por vingança e punição, relacionado ao tráfico de drogas, visto que ela havia sido presa com considerável quantidade de drogas, o que causou prejuízo para a facção, sendo desde então ameaçada e perseguida pelos integrantes, restando patente, assim, ao menos nesse momento processual, a natureza repugnante da motivação do crime.

Em relação à qualificadora do perigo comum (art. 121, § 2o, III, do CP), a defesa pugna pelo seu afastamento, sob o argumento de que não houve exposição de número indeterminado de pessoas a perigo, tendo sido efetuado apenas um disparo direcionado exclusivamente à vítima.

Contudo, há nos autos elementos que indicam que os disparos de arma de fogo foram efetuados em uma residência onde se encontravam outras pessoas, inclusive uma criança e uma gestante, conforme destacado pela informante Elizangela Dias da Silva e corroborado pelas imagens do monitoramento de segurança.

Ademais, conforme entendimento jurisprudencial, o emprego de meio que resulta perigo comum configura-se pela mera possibilidade de risco a terceiros, não exigindo comprovação de efetivo dano a pessoas determinadas
. (...)

Desta forma, considerando que não se fazem presentes as circunstâncias elencadas no art. 415, incisos I a IV, do Código de Processo Penal, bem como diante da comprovação da existência do crime em questão e de indícios suficientes de autoria ou participação, a pronúncia do réu LUIS FELIPE SOUZA DOS ANJOS, é medida que se impõe, nos termos da denúncia.”

Como visto, a decisão de pronúncia manteve a qualificadora sob o argumento de que os disparos de arma de fogo teriam sido efetuados em uma residência onde se encontravam, além da vítima, sua mãe, uma gestante e uma criança, sendo suficiente, para a caracterização da referida qualificadora, a mera potencialidade de risco a terceiros.

Contudo, a leitura integral dos depoimentos colhidos nos autos, bem como da própria narrativa constante da decisão de pronúncia, evidencia a ausência de elementos concretos que indiquem conduta dotada de potencial lesivo apto a expor número indeterminado de pessoas ao perigo.

Embora a vítima tenha declarado, em juízo, ter ouvido quatro disparos, tanto sua genitora quanto sua esposa relataram ter escutado apenas um tiro, o que, de fato, se coaduna com as imagens captadas pelas câmeras de segurança do imóvel vizinho [mencionadas na própria decisão de pronúncia], nas quais é possível observar os indivíduos ingressando rapidamente na residência da vítima, ouvindo-se, em seguida, um único disparo, após o qual eles deixam o local de forma imediata.

Outro dado relevante, que reforça a improcedência da qualificadora, refere-se à dinâmica espacial do fato, a qual não revela contexto de risco ampliado a terceiros, tampouco a utilização de meio que, por sua própria natureza, implicasse perigo comum.

Conforme os relatos transcritos na própria decisão de pronúncia, a vítima e os demais presentes estavam inicialmente na área frontal da residência.

No entanto, ao perceber os indivíduos descendo do veículo, a vítima correu em direção aos fundos do imóvel, vindo a pular o muro.

Tanto a vítima quanto seus familiares não mencionaram disparo efetuado em direção distinta daquela por onde ela se evadiu.

Ao contrário, o tiro teria sido realizado durante a fuga, ou seja, em sentido oposto ao local onde permaneciam a mãe, a esposa gestante e a criança.

Tanto a dinâmica espacial dos fatos quanto a ausência de disparos em múltiplas direções reforçam a inexistência do requisito típico da qualificadora: o emprego de meio capaz de expor número indeterminado de pessoas ao perigo, de forma indiscriminada.

Esse quadro afasta, de maneira objetiva, a configuração do perigo comum, que pressupõe a exposição de número indeterminado de pessoas a risco mediante uma única conduta, cujas consequências sejam igualmente incertas e difusas, conforme, aliás, já decidi em situação análoga:

“Uma vez exigida, para a configuração da qualificadora prevista no art. 121, §2o, III, do CP (perigo comum), a escolha de meio para execução cuja
potencialidade lesiva ultrapasse o resultado pretendido pelo agente, e que efetivamente exponha a vida de número indeterminado de pessoas, e sendo insuficiente a alegação da existência de terceiros nas proximidades do local onde foram efetuados os disparos
,
deve ser afastada a mencionada qualificadora ante a inexistência de indícios mínimos para a sua incidência
” [TJMT, N.U 1023496-63.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/2/2021, Publicado no DJE 16/2/2021].”
(TJMT, RESE no 1004455-55.2021.8.11.0007, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 02/07/2024)

Trago, ainda, os seguintes julgados do STJ:

“A qualificadora de perigo comum foi considerada improcedente, pois o disparo de arma de fogo atingiu apenas uma vítima, sem comprovação de potencialidade para atingir mais pessoas.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.726.013/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 26/11/2024)

“A configuração do perigo comum (121, § 2o, III, do CP) por disparo de arma de fogo tem como pressuposto que mais de um disparo tenha sido direcionado aos presentes no local ou que único disparo a eles direcionado tivesse potencialidade lesiva apta para alcançar mais de um resultado, o que não foi constatado.”
(STJ, AgRg no AgRg no REsp n. 1.836.556/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 15/6/2021).

Assim, a qualificadora do perigo comum deve ser afastada.

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO
para excluir a qualificadora do perigo comum, em dissonância do parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025